Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-57.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704582-57.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO NUNES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de habilitação de ID n. 76817075. Dê-se vista dos autos à d. advogada constituída. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator